Tribunal: TJMMG
Processo: 2000157-15.2023.9.13.0000
Classe: Representação p/ Declaração de Indignidade/Incompatibilidade
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE Processo n. 2000157-15.2023.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000540-49.2021.9.13.0004 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Revisor: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 02/07/2025 Publicação: 09/07/2025 Decisão: unânime EMENTA REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE E INCOMPATIBILIDADE DE OFICIAL DA PMMG – CONCURSO DOS DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO PASSIVA – CONDENAÇÃO A 12 (DOZE) ANOS E 8 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO – SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – CONDUTA GRAVE E INCOMPATÍVEL COM O IDEAL DE PROTEGER A VIDA DAS PESSOAS E DE BEM SERVIR À SOCIEDADE – DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE E INCOMPATIBILIDADE DO OFICIAL – DECRETAÇÃO DA PERDA DO SEU POSTO E DA SUA PATENTE – PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. - Os fatos praticados foram extremamente graves, ofensivos à honra pessoal e ao decoro da classe e comprometeram significativamente a imagem e a credibilidade da instituição Polícia Militar de Minas Gerais. - Declaração de indignidade/incompatibilidade ao oficialato. - Perda do posto e da patente. - Procedência da representação. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em rejeitar a preliminar suscitada pela defesa e, no mérito, também por unanimidade, em julgar procedente à representação ministerial para declarar a indignidade e a incompatibilidade do representado de permanecer nas fileiras da PMMG, bem como decretar a perda do seu posto e de sua patente. RELATÓRIO Consta nos autos que o representado foi denunciado juntamente com mais 16 policiais militares, perante o juízo da 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual, pelo concurso dos delitos de organização criminosa com dupla causa de aumento de pena, exploração de jogos de azar e cinco incidências de corrupção passiva com causa especial de aumento de pena, após ser regularmente processado nos autos de n. 2000540-49.2021.9.13.0004. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Em primeira instância, foi absolvido da imputação do artigo 50 do Decreto-Lei n. 3.688/41, porém condenado à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime fechado, como incurso nas sanções do artigo 2º, caput, § 4º, inciso II, da Lei n. 12.850/2013 e 308, § 1º (por cinco vezes), do Código Penal Militar, este combinado com o artigo 71 do Código Penal, conforme sentença proferida em 18/08/2021. Com o provimento parcial da apelação ministerial, a condenação foi alterada em segunda instância para se reconhecer a causa de aumento de pena do parágrafo 2º do artigo 2º da Lei n. 12.850/2013 e considerar a contravenção penal do artigo 50 do Decreto-Lei n. 3.688/41 absorvida pelo tipo do artigo 308, § 1º, do Código Penal Militar, ficando definida a pena total em 12 (doze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, nos termos do acórdão de 06/10/2022. Pelo que consta dos autos, o representado integrava uma organização criminosa denominada Hexagrama, liderada por Jonathan Magnun Peres, vulgo Danone, a qual atuava na exploração de jogos de azar com a distribuição de máquinas caça-níqueis nas cidades de Nova Lima, Belo Horizonte e região metropolitana, contando com a participação de diversos policiais militares e civis a fim de garantir a continuidade das práticas delitivas. Associando-se de maneira estruturada e mediante divisão de tarefas, os integrantes do grupo criminoso adotaram a imagem de um hexagrama dourado como principal símbolo de identificação da organização, o qual era afixado no momento de eventual abordagem policial. Dessa forma, os integrantes da Orcrim, como policiais militares, possuíam a responsabilidade de garantir a perpetuação da organização criminosa, blindando-a da atuação estatal, além de “protegerem” os pontos de exploração de jogos de azar, evitando a perda de espaço para os grupos rivais. Consta ainda nos autos que o representado, valendo-se de seu cargo público para atender os interesses de Danone, era responsável por fornecer informações sigilosas sobre a realização de operações de combate aos jogos de azar na área de atuação de sua unidade policial, além de impedir ou evitar que as máquinas caça-níqueis pertencentes à organização criminosa fossem apreendidas pelos integrantes da Cia PM Tático Móvel que comandava. Em determinada época de sua atuação na Orcrim, o representado chegou a utilizar os telefones de números (31) 99257-9575 e (31) 98525-6440 para trocar mensagens com Danone a respeito dos negócios ilícitos que desempenhavam em conjunto, oportunidades em que demonstrou clara subordinação ao líder da Orcrim ao receber determinações, prestar contas da sua atuação e enviar instruções a Danone, visando evitar a apreensão de máquinas caça-níqueis, a exemplo do que ocorreu em 23/10/2018. Em 14/12/2018, após Danone insistir na obtenção de informações sigilosas e privilegiadas da Cia PM Tático Móvel de Esmeraldas, MG, o então Ten Castro resolveu simular uma operação policial para propiciar o retorno das atividades ilícitas das máquinas caça-níqueis, mesmo sabendo previamente que não seria encontrada nenhuma máquina, pois já havia TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 combinado com o líder da Orcrim a temporária retirada dos equipamentos do local. Após a falsa operação policial, Danone foi avisado pelo representado de que poderia retornar com os negócios, uma vez que o seu pessoal, ou seja, os militares da Cia PM Tático Móvel não iriam voltar. Pelas atividades do representado dentro da organização criminosa, ficou comprovado, por meio de diálogos interceptados e de depósitos bancários, o recebimento mensal da quantia de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), sendo comprovados os depósitos nesse valor, um no dia 20/12/2018 e dois no dia 15/03/2019, referentes ao pagamento de propina nos meses de março e abril do ano de 2019, além de ter o representado confessado o recebimento de R$500,00 (quinhentos reais) no mês de outubro de 2018, R$1.500,00 em cada um dos meses de novembro e dezembro de 2018, bem como os dois depósitos de R$1.500,00 no mês de março de 2019, o que totalizou R$6.500,00 (seis mil e quinhentos reais). Dessa forma, mediante promessa de recebimento de vantagens indevidas provenientes do líder da organização criminosa, o representado fornecia informações sigilosas, bem como deixava de praticar ato de ofício e de reprimir a atividade delituosa que era do seu conhecimento. Diante da condenação criminal imposta com pena superior a dois anos, a eminente procuradora de Justiça ofertou a presente representação, dizendo que a perda do posto e da patente se justifica no caso concreto pela gravidade e em razão das circunstâncias e da repercussão do crime na sociedade local, que, sem dúvida, demonstram a incompatibilidade do representado para o oficialato e tornam inapropriada a sua permanência nas fileiras da PMMG. Diante do exposto, requer o Ministério Público que seja a presente representação julgada procedente, com a decretação de incompatibilidade do 1º Ten PM Claudinei de Castro Rocha para o oficialato e a sua consequente exclusão da PMMG, nos termos do artigo 99 do código Penal Militar. Em despacho no evento 14, foi determinada a citação do representado para que constituísse advogado ou comunicasse a impossibilidade de fazê-lo a este Tribunal, a fim de que lhe fosse indicado um defensor público para patrocinar a sua defesa. No mesmo despacho, solicitou-se a remessa a este Tribunal do Extrato de Registros Funcionais (ERF) do representado, a fim de instruir o julgamento do processo. Após, abriu-se “vista” dos autos ao defensor, pelo prazo de 10 (dez) dias, para apresentação de defesa escrita. O ERF do representado foi anexado no evento 15 – Extrato1, e, em síntese, apresenta os seguintes lançamentos: 1º TEN PM CLAUDINEI DE CASTRO ROCHA Recompensas - Notas meritórias: 72 - Elogios individuais: 14 TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 - Menções elogiosas: 39 - Dispensas do serviço: 1 - Medalhas: 2 Punições - Nada consta. Conceito “A” + 50 No evento 22, foi apresentada a defesa escrita do representado pelo advogado Alexandre Marques de Miranda, que, preliminarmente, suscitou o sobrestamento do presente feito, nos termos do artigo 198, § 2º, do Regimento Interno deste Tribunal, tendo em vista que o Processo criminal n. 2000540-49.2021.9.13.0004, sobre os mesmo fatos, ainda se encontra pendente em sede de recurso especial encaminhado em 25/07/2023 ao Superior Tribunal de Justiça, não ocorrendo o trânsito em julgado da sentença criminal. No mérito, a defesa do representado apresenta uma síntese da denúncia oferecida pelo Ministério Público abordando tópicos como: 1 - Da organização criminosa; 2 - Da corrupção passiva e 3 – Da exploração ilegal de jogos de azar. Apresenta uma análise das provas em contraponto à acusação, sustentando que o representado, na verdade, sempre combateu o jogo de azar, inclusive apreendendo diversas máquinas caça-níqueis da Orcrim, o que passou a incomodar muito Danone. Foram apresentados diversos prints de conversas, que, segundo a defesa, comprovam a apreensão das máquinas caça-níqueis. Como contrapartida, Danone ficou muito irritado com o representado e, de posse de todos os seus dados pessoais e de sua família, passou a coagi-lo. Em 12/10/2018, o representado compareceu na sede do 2º BPE para se reunir com o Ten Zanetti, atendendo solicitação deste último. Durante o almoço, foi surpreendido com a conversa sobre apreensões de máquinas caça-níqueis e depois com a chegada repentina de Danone, que lhe foi apresentado pelo Ten Zanetti como o proprietário das máquinas, ocasião em que sofreu ameaças de Danone, que tinha informações do representado e de sua família e exigiu que parasse de mexer com as suas máquinas, senão teria problemas. Alega a defesa que o representado ficou temeroso, foi obrigado a fornecer os dados de sua conta bancária, na qual passou a receber depósitos em dinheiro. Apavorado, o Ten Castro passou a cumprir todas as determinações de Danone. A defesa tece considerações sobre a não existência de quatro ou mais pessoas na formação de uma associação criminosa. Fala da impossibilidade de haver um contexto de divisão de tarefas e diz que as infrações supostamente cometidas, na visão do Ministério Público, teriam pena inferior a quatro anos, estando ausentes os elementos essenciais do crime. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Alternativamente, sustenta a defesa que deve ser desclassificada a conduta do representado do crime de corrupção passiva para o crime de violação de sigilo funcional (art. 326 do CPM). Argumenta que, não obstante a decisão administrativa que declarou a indignidade do justificante, ou da sentença condenatória, certo é que o Tenente já foi punido mais do que o necessário, sendo desconsiderada a situação extrema que se encontrava com sua família, ameaçada por um indivíduo perigoso apoiado por um oficial da PMMG, sendo dispensável tirar dele o direito de prover a sua família, tirando o seu trabalho e salário. Por fim, caso os julgadores entendam de modo diverso e decidam por julgar procedente o pedido ministerial, requer o representado que seja determinada a sua reforma compulsória, com os proventos proporcionais ao tempo de serviço prestado ao Estado de Minas Gerais. Para isso, menciona como paradigma o RE n. 601.146/TJMS, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, do STF, cujo voto propôs a seguinte tese: “A cláusula final do § 4º do artigo 125 enseja a procedência parcial do pedido, o afastamento do policial militar da força, mediante reforma compulsória”. Ainda no mérito, diz que é de conhecimento do procurador do representado que, em princípio, não é deferida a produção de prova testemunhal no processo de Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade de oficial; contudo, entende que o presente caso se mostra excepcional, devendo ser tratado de forma especial, como medida de justiça e garantia do devido processo legal. Nesse sentido, a defesa arrolou quatro testemunhas e requer que se designe audiência, para oitiva do representado e intimação das testemunhas. Diante do exposto, requer o representado: 1) Preliminarmente, que seja reconhecida a causa legal de sobrestamento e suspensão deste processo, até a sentença criminal transitada em julgado, do processo criminal n. 2000540-49.2021.9.13.0004. Na hipótese de prosseguimento do feito, requer: - Que seja aberta vista à douta Procuradora de Justiça para que possa arrolar as testemunhas que entender pertinentes; - Que seja designada audiência, com a participação de todos os desembargadores, para a oitiva do representado e das testemunhas arroladas, com o objetivo de produzir prova para o preenchimento dos requisitos necessários para sua manutenção nas fileiras da PMMG. No mérito, que seja negado provimento à representação ministerial, mantendo-se o representado nas fileiras da PMMG. Requer, ainda, a juntada do Extrato de Registros Funcionais (ERF) do representado e a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. Nestes termos, pede deferimento. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 No evento 24, este relator proferiu decisão, concedendo ao representado a assistência judiciária gratuita. Não foi requisitado o Extrato de Registros Funcionais (ERF), tendo em vista que ele já foi juntado no evento 15. Foi acolhida a preliminar de sobrestamento deste processo até o trânsito em julgado do Processo criminal n. 2000540-49.2021.9.13.0004 e determinada à Gerência Judiciária a sua certificação, com o retorno dos autos para o prosseguimento do feito. Nos eventos 34 e 35, a Diretoria Judiciária certificou o trânsito em julgado do Processo criminal n. 2000540-49.2023.9.13.0004, em 20/05/2025, no Superior Tribunal de Justiça. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Analiso inicialmente a preliminar suscitada pela defesa do representado, de produção de prova testemunhal com designação de audiência pelo Pleno para oitiva das testemunhas arroladas e do representado. O processo de representação para declaração da indignidade/incompatibilidade para o oficialato tem rito previsto nos artigos 204 a 207 e seus parágrafos do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça Militar e tem início com a representação do Ministério Público, após a condenação criminal a pena privativa de liberdade superior a dois anos. É admitida a representação ministerial, com base em decisão condenatória ainda não definitiva, bem como a concessão de tutela antecipada, podendo o feito ser sobrestado até o trânsito em julgado da sentença condenatória. Após a distribuição, o relator determina a citação do representado para que apresente a sua defesa escrita, no prazo de dez dias, por meio de advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Após a apresentação da defesa escrita, relatados e revistos, os autos vão a julgamento. Na sessão de julgamento, é facultado à Procuradora de Justiça e à Defesa do representado usarem a palavra, por trinta minutos. Se este Tribunal julgar que o crime praticado pelo representado o incompatibiliza com o exercício das funções nas instituições militares estaduais, decretará a perda do seu posto e de sua patente de oficial, com a consequente demissão das fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Como se percebe, o rito de julgamento da representação para declaração de indignidade/incompatibilidade para o oficialato, previsto no Regimento Interno deste Tribunal, não permite que se repita a instrução processual já realizada pela justiça criminal, determinando que o julgamento seja feito logo após a apresentação da defesa escrita pelo advogado constituído, quando os autos serão relatados e levados a julgamento, não se admitindo, conforme deseja a defesa, a designação de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 audiência com a presença de todos os desembargadores para a oitiva das testemunhas arroladas e também do representado. Com estes argumentos, rejeito a preliminar suscitada. No mérito, a defesa lança em sua tese defensiva argumentos idênticos aos mencionados na apelação criminal de n. 2000540-49.2021.9.13.0004, trazendo à discussão aspectos da organização criminosa da qual fez parte o representado, o seu envolvimento na corrupção passiva e a exploração ilegal de jogos de azar, fazendo uma análise das provas em contraponto à acusação formulada, sustentando que o Ten Castro sempre atuou combatendo os jogos de azar, apreendendo diversas máquinas caça-níqueis e, com isso, incomodava muito o líder da Orcrim conhecido por Danone. Discorre a defesa sobre a reunião do representado com o Ten Zanetti, onde o assunto tratado era exatamente sobre as máquinas caça-níqueis na região onde trabalhavam. Ato contínuo, em um almoço entre os dois oficiais, surgiu a presença repentina de Danone que se dirigiu ao representado com ameaças, já que tinha todos os dados do oficial e de seus familiares, exigindo a conta bancária do representado para que os posteriores depósitos fossem efetuados. A defesa argumenta que não existem quatro pessoas nessa relação para caracterizar a organização criminosa e que as infrações supostamente cometidas pelo representado, na visão do Ministério Público, teriam pena inferior a quatro anos. Com isso, requer a defesa a desclassificação do crime de corrupção passiva para o crime de violação do sigilo profissional, previsto no artigo 326 do CPM e, por fim, alternativamente, requer a reforma compulsória proporcional, com base no voto do Ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE n. 601.146, aproveitando a parte final do § 4º do artigo 125 da Constituição Federal. Pois bem. O objetivo principal deste processo originário é verificar se a conduta praticada pelo representado compromete ou inviabiliza sua permanência na corporação e se os atos praticados afetam a honra pessoal ou o decoro da classe. Os conceitos indeterminados de honra pessoal, pundonor militar e decoro da classe devem ser extraídos da análise dos valores castrenses, dos deveres gerais insculpidos na Lei n. 14.310/2002, e das balizas impostas pela hierarquia e disciplina militares e das regras ordinárias, sem que isso represente atentado à legalidade. O Tribunal de Justiça Militar, ao julgar a representação para declaração de indignidade/incompatibilidade para com o oficialato e a consequente declaração de perda do posto e da patente, transforma-se em Tribunal Moral, Tribunal de Honra. Não se rediscute, neste momento, o mérito do processo que deu origem ao julgamento da declaração pretendida, seja oriundo da Justiça militar ou comum. Tal mérito já foi analisado durante a ação penal. Não há produção de provas. Julga-se, apenas e tão somente, se o fato pelo qual o oficial foi condenado afetou ou não o pundonor militar e o decoro da classe, violando TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 os deveres que lhe são impostos, colocando a corporação a que pertence em descrédito perante a sociedade que é encarregada de proteger, a tal ponto que lhe acarrete a declaração de indignidade ou incompatibilidade para com o oficialato com a consequente declaração de perda do posto e da patente. O contraditório limita-se à possibilidade de o oficial representado demonstrar, de forma incontroversa, que os fatos pelos quais foi processado e condenado, não lhe desonraram, não macularam a sua conduta nem deixaram qualquer nódoa pessoal ou profissional. Ao analisar o acervo probatório dos autos, verifico que o 1º Ten PM Claudinei de Castro Rocha realmente deu causa a grave escândalo que comprometeu a honra pessoal e o decoro da sua classe, ao integrar uma organização criminosa denominada Hexagrama, liderada por Jonathan Magnun Peres, vulgo Danone, que atuava na exploração de jogos de azar notadamente nas cidades de Nova Lima, Belo Horizonte e região metropolitana, contando com a participação de diversos policiais militares e civis, a fim de garantir a prática das atividades ilícitas. O representado valeu-se de seu cargo público de policial militar, fornecendo informações sigilosas sobre a realização de operações de combate aos jogos de azar na área de atuação de sua unidade policial, além de impedir que as máquinas caça-níqueis pertencentes à organização criminosa Hexagrama fossem apreendidas pela Cia PM Tático Móvel que comandava. A tese defensiva de que o representado estava agindo por ameaça e coação de Danone a ele e aos seus familiares não tem sustentação alguma. Inconcebível imaginar que um oficial da PM tenha medo de um líder de uma organização criminosa, ao ponto de se curvar e fornecer os dados de sua conta bancária e, a partir daí, receber diversos depósitos em dinheiro, alegando que estava sendo coagido. Por que não relatou os fatos aos seus superiores? É lícito receber vantagens indevidas diretamente para si e se locupletar com esse dinheiro sujo da organização criminosa? A argumentação da defesa de que o representado atuava no combate das máquinas caça-níqueis, efetuando diversas operações, não encontra respaldo no acervo probatório. Pelo contrário, as investigações promovidas pelo Ministério Público/GAECO concluíram que a organização criminosa denominada Hexagrama elaborava uma lista de pagamento de propinas a militares, entre os quais o Tenente Claudinei tinha o apelido de “Capitão tático de Esmeraldas”, atribuindo-lhe o recebimento de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) por mês. O recebimento das quantias em dinheiro por meio de depósitos efetuados por Danone na conta bancária do representado foi comprovado nos autos. É lamentável constatarmos que o representado, após haver passado por diversos cursos na PMMG, corroborado por uma carreira pretérita reconhecida por bons serviços prestados e um bom desempenho intelectual, tenha se deixado levar pelas facilidades do dinheiro fácil, e depois de se envolver neste lamaçal do crime, alegar que foi obrigado a agir dessa forma, em face das ameaças sofridas por ele e seus familiares. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Embora a defesa tenha tentado construir a tese defensiva com enredo na coação irresistível, tais ameaças supostamente sofridas pelo justificante em momento algum foram demonstradas em provas documentais como a elaboração de REDS nesse sentido. De tudo o que se apurou, ficou demonstrado que o representado não apenas forneceu informações sigilosas e confidenciais da PMMG ao líder da Orcrim, como também, em vários momentos, abusou da boa-fé dos seus subordinados, pares e superiores hierárquicos. Portanto, a participação do representado, de forma livre, consciente e espontânea, na organização criminosa está cabal e plenamente demonstrada nos autos. Alternativamente, a defesa, com base no voto vencido do Ministro Marco Aurélio do Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário (RE) n. 601.146, requereu a aposentadoria compulsória do justificante, com base na tese defendida pelo douto ministro de que: “A cláusula final do § 4º do artigo 125 enseja a procedência parcial do pedido, o afastamento do policial militar da força, mediante reforma compulsória”. O julgamento deste RE se deu em 08/06/2020, ocasião em que o Plenário do STF, por maioria, apreciando o Tema 358 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário, para excluir a reforma concedida no acórdão recorrido, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, revisor e relator para o acórdão, ficando vencidos os Ministros Marco Aurélio (relator), Edson Fachin e Luiz Fux. Neste julgamento, foi fixada a seguinte tese: “A competência constitucional do tribunal para decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças é específica, nos termos do artigo 125, § 4º, da CF/88, não autorizando a concessão da reforma de policial militar julgado inapto a permanecer nas fileiras da corporação”. Portanto, não há como beneficiar o oficial acusado com uma reforma compulsória com vencimentos proporcionais, se o representado for considerado indigno de permanecer nas fileiras da corporação. O representado teve assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa e, mesmo assim, não conseguiu elidir as causações que pesavam em seu desfavor. O que se espera de um oficial da PMMG é o seu compromisso de prestar um serviço de segurança pública com dedicação, seriedade e competência. A sociedade espera que os oficiais, que são líderes da tropa, exerçam a nobre função de comando com autoridade, cumprindo com os seus deveres e responsabilidade, que dirijam os destinos desta honrada Corporação na busca pela proteção social e que sejam exemplo para os seus subordinados, já que a Constituição e as leis cercam o exercício do oficialato de prerrogativas essenciais e dignificantes. Diante desse quadro fático, verifico que as condutas praticadas pelo representado foram ofensivas à honra pessoal e ao decoro da classe, causaram escândalo e comprometeram de forma significativa a imagem e a credibilidade da Polícia Militar de Minas Gerais e de seus integrantes, perante a sociedade, motivo pelo qual dou provimento à representação ministerial, para declarar a indignidade e a incompatibilidade do 1º Ten TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 PM Claudinei de Castro Rocha de permanecer nas fileiras da PMMG, bem como decretar a perda do seu posto e de sua patente. É como voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA, REVISOR Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho integralmente o voto do desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Pelas mesmas razões, acompanho o voto do eminente relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, rejeitar a preliminar. Nesse aspecto, registro que não há prejuízo para o objeto da presente representação, tendo em vista que se trata de aplicação de pena acessória e a pena criminal pode ser imposta, mesmo que não possa ser efetivamente cumprida. Também cabe registrar que o presente processo não se presta a renovar as discussões sobre o mérito da condenação já proferida e não vislumbro prejuízo concreto à defesa com o indeferimento das testemunhas. Por tais razões, passo pelas preliminares levantadas. No mérito, também acompanho o relator, para, igualmente, julgar procedente a presente representação ministerial, para declarar a indignidade e a incompatibilidade do 1º Ten PM Claudinei de Castro Rocha de permanecer nas fileiras da PMMG e, consequentemente, decretar a perda do seu posto e de sua patente. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, declarar o justificante indigno para o oficialato, razão pela qual determino a perda de seu posto e de sua patente. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 02 de julho de 2025. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator